Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO E DEFERIMENTO NA FASE EXECUTIVA. EFEITOS PROSPECTIVOS (EX NUNC). REVELIA. FASE DE CONHECIMENTO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo (art. 99, caput, do CPC) e a sua concessão produz efeitos a partir da data do pedido (ex nunc).
2. Considerando que o direito à percepção de honorários sucumbenciais surge com a sentença que os fixa, o pedido de gratuidade formulado pela primeira vez em sede de cumprimento de sentença por quem foi revel na fase de conhecimento não é capaz de isentar a sua exigibilidade, pois não possui efeitos retroativos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.